Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que este deixou de apreciar o conjunto probatório de forma integral. Aponta contradição, ao afirmar que “não restou evidenciada a efetiva frustração da locação”, o que colide frontalmente com as provas constantes dos autos. Alega que ao indeferir o pedido de indenização por lucros cessantes, o v. acórdão incorre em violação ao artigo 402 do Código Civil.
4. Diante dos vícios apontados, requer o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Contrarrazões pela manutenção do decisum.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Com efeito, o acordão assinalou que “De fato, manifesta a ausência de prova de que a unidade estava efetivamente locada no período de três dias em que permaneceu interditada para a realização dos reparos. A alegação genérica de lucros cessantes em razão da suposta indisponibilidade do imóvel para locação, desacompanhada de documentação que comprove perda de locação já contratada ou proposta concreta recusada por conta dos reparos, não pode ser acolhida”.
10. Concluiu que deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, correspondente a supostas diárias de locação, uma vez que não restou evidenciada a efetiva frustração da locação do imóvel no período mencionado (art. 373, inc. I, do CPC).
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.